Tribunal: TCU
Processo: 034.368/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações do Acórdão 709/2018 - Plenário (TC 029.427/2017-7 - Auditoria na preparação do governo brasileiro para a implementação da Agenda 2030 e da meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS)

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das deliberações do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário relacionado à auditoria operacional que teve por objetivo avaliar a presença de estruturas de governança no Governo Federal para implementar a Agenda 2030 e a meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil e consolidar os resultados com os de outras Instituições Superiores de Controle (ISC) da América Latina e Caribe sobre o mesmo tema. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deste Tribunal (peças 173 a 175); Considerando que, por meio do Acórdão 2123/2022-TCU-Plenário , o Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou o atendimento das deliberações estabelecidas no Acórdão 709/2018-TCU-Plenário e autorizou a continuidade do monitoramento das deliberações referentes aos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2, 9.3, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; Considerando que as unidades jurisdicionadas competentes por ações determinadas por esta Casa manifestaram-se nos autos; Considerando que, a partir da análise detalhada das diligências realizadas, constatou-se que, das quatro deliberações pendentes de atendimento, uma foi plenamente implementada (item 9.1.4) e as demais encontram-se em processo de implementação, com proposta de dispensa de monitoramento (itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2); Considerando que, no que se refere aos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , essas recomendações foram emitidas há mais de três anos e que as ações atualmente em curso no âmbito da CNODS estão devidamente direcionadas e alinhadas ao atendimento integral dessas recomendações, razão pela qual é dispensável a continuidade do monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução TCU 315/2020; Considerando que, no âmbito do TC Processo 038.824/2021-3 , que trata de uma Solicitação do Congresso Nacional acerca de informações sobre isenções fiscais aplicadas a agrotóxicos, todas as deliberações relacionadas ao tema, previstas nos itens 9.5.1, 9.5.2, 9.6 e 9.7 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , foram devidamente implementadas; Considerando que o Acórdão 872/2024-TCU-Plenário registrou o atendimento dos subitens 9.5.1 e 9.5.2, enquanto o Acórdão 2123/2022-TCU-Plenário deliberou sobre a implementação dos itens 9.6 e 9.7; Considerando que, por meio do Acórdão 1303/2025-TCU-Plenário , foi dado cumprimento ao item 9.2.4 do Acórdão 929/2022-TCU-Plenário , que determinava comunicação à Comissão de Fiscalização e Controle sobre o resultado do processo de monitoramento relacionado ao Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) considerar implementada a recomendação do item 9.1.4 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação as recomendações dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , dispensando a continuidade de seus monitoramentos; c) comunicar esta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, à Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e ao Ministério do Planejamento e Orçamento; f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.368/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Ministério da Fazenda; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério do Planejamento e Orçamento; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.